Tribunal: TJDFT
Processo: 0701327-61.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701327-61.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO AMARAL SANTOS, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., FABIO AMARAL SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Recebo as apelações de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ID. 17923125, fls. 01/14) e de FABIO AMARAL SANTOS (ID. 17923131, fls. 01/16) no duplo efeito (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Preparo recolhido (ID. 17923126, 17923132 e 17923133). Contrarrazões ao ID. 17923131. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal. Brasília, 22 de julho de 2020 16:03:58. Desembargador Gilberto Pereira Relator